Tribunal: STF
Processo: MS 20389
Classe: MS
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-06-01
Data de publicação: 1983-06-01

Ementa:
-POLITICA SALARIAL. LIMITAÇÃO DO REAJUSTE SALARIAL, SEGUNDO O
DECRETO-LEI N. 2.012, DE 25.1.83. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O ATO
DO PRESIDENTE DA REPUBLICA, QUE O EXPEDIU. INDEFERIMENTO, TENDO EM
VISTA O ENTENDIMENTO DO PLENÁRIO NO MANDADO DE SEGURANÇA 20.381, POR
ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM DAS ENTIDADES IMPETRANTES.